Tribunal: CARF
Processo: 12448.915448/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.915448/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.839 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. EQUÍVOCO NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO.
CONVOLAÇÃO SEGUNDO A VERDADEIRA NATUREZA DO DIREITO
CREDITÓRIO.
É possível a convolação de pedidos de restituição ou compensação segundo a
verdadeira natureza do crédito envolvido quando há comprovado equívoco na
sua formulação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice à análise do crédito pleiteado e
determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
origem, para a continuidade da análise do direito creditório, segundo a natureza de pagamento
indevido ou a maior que o devido, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SONDOTECNICA ENGENHARIA
DE SOLOS S A contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.915448/2012-00
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.915448/2012-00

apresentada diante da não homologação, pela DRF/Rio de Janeiro I, da compensação de crédito
de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2009 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade relativa a despacho decisório, com
número de rastreamento 029232805, proferido pela DRF do Rio de Janeiro/RJ, por
meio do qual o crédito apurado pela contribuinte foi considerado inexistente, razão pela
qual não foram homologadas as compensações declaradas.
2. A decisão questionada, exarada em 01/08/2012, refere-se ao PER/DCOMP de no
22046.79992.230312.1.7.02-4050, declaração na qual a contribuinte utilizou como
direito creditório saldo negativo de IRPJ, referente ao 1o trimestre de 2009, no valor de
R$ R$ 35.285,50.
3. A autoridade administrativa a quo consignou em seu despacho (fl. 10) que:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de termo
de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ), correspondente ao período de
apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta imposto a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:
R$ 35.285,50
Valor do imposto a pagar na DIPJ: R$ 51.053,74
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
22046.79992.230312.1.7.02-4050
41629.58676.181209.1.7.02-1218
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/08/2012.

4. Em oposição ao atendimento firmado pela Fazenda, alega a interessada que (fls. 13 a
14):
a) “O crédito é reconhecido, está demonstrado na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) de Março de 2009 (anexo III – folhas 09) enviada em
21/05/2012 (retificadora) e através de cópia de DARF recolhido a maior (anexo IV), não
sendo possível a retificadora da PER/DCOMP (anexo II).”;
b) “A requerente apresenta, conforme determinação da Receita Federal do Brasil para a
DCTF (anexo III), a composição do valor original do crédito através do DARF pago a maior
(anexo IV). Desta forma fica evidenciada a existência do crédito como PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.”;
c) “À vista de todo exposto, REQUER seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade par ao fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado,
através da apresentação da Per/Dcomp correta identificada como anexo V não
transmitida.”;
A DRJ/Curitiba proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.915448/2012-00

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
APÓS
DESPACHO
DECISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. A retificação da DCOMP é possível na hipótese de inexatidões
materiais cometidas no seu preenchimento, da forma prescrita na legislação tributária
vigente e somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa na data
da sua apresentação.
COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO APÓS DESPACHO DECISÓRIO. O
cancelamento da DCOMP é possível, mas somente para as declarações ainda pendentes
de decisão administrativa na data da sua apresentação do respectivo pedido.
COMPETÊNCIA REGIMENTAL DAS DRJ. EMISSÃO DE NOVO DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência das DRJ, com respeito a
restituições e compensações, se restringe em conhecer e julgar, depois de instaurado o
litígio, a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório. Nova análise dos
fatos e a edição de novo despacho decisório invadem o campo das atribuições
exclusivas das DRF (inteligência dos arts. 224, inc. X, e 233, inc. IV da Portaria MF no
203/2012).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cumpre esclarecer que a instância a quo não concordou com a alteração da
natureza do crédito pretendida pela empresa porque esta não observou ao disposto nos arts. 76 a
82 da IN/RFB no 900/2008.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
afirma que houve mero equívoco acerca da natureza do crédito. Ao invés de saldo negativo,
trata-se de pagamento indevido. Neste sentido, junta DCTF retificadora (“DOC. 04”) para
demonstrar que a forma de quitação do débito de IRPJ a pagar, no valor de R$ 51.053,74,
declarado na DIPJ para o 1o trimestre de 2009, se deu mediante alocação do DARF recolhido no
valor de R$ 86.339,24 (conforme “DOC. 03”). Tece também considerações acerca dos princípios
da verdade material e da instrumentalidade das formas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, os PER/DCOMP objeto do despacho decisório (fls. 10 a 12)
indicaram crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ, referente ao 1o trimestre de 2009, no valor
de R$ 35.285,50. No entanto, a mesma decisão atestou que a DIPJ havia informado a existência
de imposto a pagar, no valor de R$ 51.053,74, para aquele mesmo período de apuração. Por essa
razão, o processamento eletrônico conduzido na unidade de origem indeferiu o pleito.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.915448/2012-00

Já em sua manifestação de inconformidade, a empresa admitiu que havia
informado de forma inadequada o saldo negativo. Nesta oportunidade, afirmou que o crédito
estava demonstrado na DCTF retificadora enviada em 21/05/2012 (antes do despacho decisório
ter sido emitido), na cópia do DARF recolhido a maior e no extrato do PER/DCOMP que não
pôde ser retificado (todos anexados com aquela manifestação - fls. 31 a 59).
Com efeito, o referido extrato deixa claro sua intenção de convolar a natureza do
crédito para pagamento indevido no mesmo valor de R$ 35.285,50 (fls. 56).
O recurso, por sua vez, esclarece melhor aquilo que já estava demonstrado na
DCTF retificadora apresentada com a manifestação de inconformidade. Isto é, que a forma de
quitação do débito de IRPJ a pagar, no valor de R$ 51.053,74, declarado na DIPJ para o 1o
trimestre de 2009, se deu mediante alocação do DARF recolhido no valor de R$ 86.339,24
(conforme “DOC. 03”).
Note-se que o crédito pleiteado corresponde exatamente à diferença a maior entre
o valor recolhido através do DARF e o do tributo a pagar que havia sido apurado para o período.
A recorrente chega a mencionar um outro equívoco que teria sido cometido
relativamente a esta diferença. Em seu entender, ao invés dos R$ 35.285,50, o responsável pelo
preenchimento do PER/DCOMP deveria ter informado o valor de R$ 35.304,50 (uma diferença a
menor de apenas R$ 19,00). Porém, uma leitura atenta do recurso permite concluir que foi este
quem se equivocou ao considerar como imposto a pagar o valor de R$ 51.034,75, ao invés dos
R$ 51.053,74 efetivamente apurados na DIPJ.
É cediço que diversas delegacias de origem e de julgamento da Receita Federal
indeferem pedidos de restituição ou compensação quando o contribuinte se equivoca na natureza
do crédito (pagamento indevido ao invés de saldo negativo, ou vice-versa).
Nada obstante, esta Casa, em diversas ocasiões, já se manifestou pela
possibilidade de pedidos de restituição ou compensação serem analisados segundo a verdadeira
natureza do crédito envolvido quando há equívoco na formulação do pedido. Confira-se o
seguinte julgado:
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU HOMOLOGAÇÃO À
COMPENSAÇÃO.
Em princípio, é inadmissível a retificação de PER/DCOMP posteriormente à ciência da
decisão administrativa que negou homologação à compensação originalmente
declarada. No entanto, em se tratando de erro prontamente apurável pelo exame da
Autoridade Administrativa, esse erro pode ser corrigido. É o que sucede quando o tipo
de crédito trazido à compensação é “pagamento indevido/a maior”, mas o valor e o
período coincidem com o saldo negativo do mesmo tributo, conforme apurado em DIPJ.
Nessa situação deve a Autoridade Administrativa dar ao crédito alegado o tratamento
adequado de saldo negativo e prosseguir na apreciação da compensação declarada.
(Acórdão no 1301-00.449, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 15 de dezembro de
2010, relator Conselheiro Waldir Veiga Rocha)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO A MAIOR DE
CSLL. TRATAMENTO DE INEXATIDÕES MATERIAIS. INOVAÇÃO NO
PEDIDO INICIAL. INOCORRÊNCIA.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.915448/2012-00

Inexatidões materiais sanáveis pelas simples análise das informações constantes da
própria DCOMP não justificam uma negativa em definitivo da compensação. Se a
origem do crédito é exatamente a mesma, não cabe falar em inovação no pedido inicial.
Estava evidente que o crédito era decorrente de pagamento trimestral a maior, e não de
saldo negativo anual. Restando afastado o fundamento que levou à negativa do crédito,
devem os autos retornar à Delegacia de origem, para que seja reexaminada a Declaração
de Compensação.
(Acórdão no 1802-001.537, 2a Turma Especial, sessão de 5 de fevereiro de 2013, relator
Conselheiro José de Oliveira Ferraz Corrêa)
Depois de algumas idas e vindas da minha opinião pessoal, a fim de tentar
amoldá-la ao entendimento majoritário desta turma sobre a forma de encaminhamento dos
diversos casos em que é necessária a sequência da análise pela unidade de origem, por não
chegar a um bom termo que pudesse considerar logicamente coerente, resolvi retornar ao
posicionamento que havia sedimentado quando compus outros colegiados no exercício de
mandatos anteriores nesta Casa, qual seja, propor que esses tipos de análise sejam concluídas
mediante diligência.
Sem embargo, há casos em que aquele entendimento majoritário é no sentido de
dar provimento parcial ao recurso do contribuinte para determinar que a unidade de origem (ou a
instância a quo) prossiga com a análise do direito creditório. Em tais circunstâncias, argumenta-
se que o “mérito da compensação” não foi analisado por questão prejudicial, a qual, afastada, a
conclusão da análise seria cabível nesses termos. Assim, para evitar a elaboração de votos
vencedores e em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, rendo-me ao
entendimento majoritário no sentido de também propor a conclusão da análise nessas
circunstâncias.
Salvo melhor juízo, no presente caso, o “mérito da compensação” não foi
analisado pela instância a quo. Esta, portanto, é quem deve prosseguir com a análise.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o retorno dos autos à instância de julgamento a quo, para que esta
analise o direito creditório com a natureza de pagamento indevido.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital